Tribunal: STF
Processo: ARE 682823
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. LEI ESTADUAL Nº 10.426/90. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI 835.748-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2011; AI 461.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje de 30.4.2010 e AI 544.721-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.10.2007; AI 694.656-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12.03.2009. 



    2. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objeto de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, posto implicarem análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. AI 700.685-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.02.2008 e AI 635.789-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27.04.2011.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REFORMA. PROVENTOS CORRESPONDENTES AO SOLDO DA GRADUAÇÃO DE PRIMEIRO SARGENTO. ART. 89, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 10.426/90. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não tendo o apelado sido reformado com base no art. 83, I, da Lei 10.426/90, não faz jus ao recebimento de proventos em valor correspondente ao soldo de segundo tenente. 2. Por outro lado, tendo a sua reforma se dado quando já contava com mais de trinta anos de serviço, tem direito a ser reformado com proventos em valor correspondentes ao soldo de primeiro sargento, de acordo com o art. 89, parágrafo único, da Lei 10.426/90. 3. Por fazer jus, o apelado, ao recebimento do adicional de inatividade desde a sua reforma e não tendo este sido pago em momento algum, deve o referido adicional ser implantado em seus proventos, correspondente a 30% sobre o valor do soldo, calculado de acordo com a norma do inciso III do § 2º do artigo 79 da Lei 10.426/90. Após a sua implantação, deverá o mesmo sofrer a incidência do art. 19 da LC 59/04, sendo transformado em parcela autônoma de vantagem pessoal com valor fixo. 4. Apelo a que se dá parcial provimento. 5. Sentença reformada.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.